Tribunal: STF
Processo: ARE 1259451
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 40.078/2020 
DECISÃO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DESCABIMENTO – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO – BAIXA À ORIGEM. 
    1. Prefeito do Município de Erval Seco, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer a reconsideração da decisão mediante a qual não conhecido o agravo voltado ao destrancamento do extraordinário. Alega a relevância da matéria de fundo, buscando a reconsideração do pronunciamento.
    2. Observem a organicidade do Direito, em especial o instrumental. O pedido de reconsideração não impede o trânsito em julgado de pronunciamento judicial. Presente o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
    Não houve recurso em face do ato formalizado em 28 de abril de 2020, tendo sido alcançada a preclusão maior. 
    3. Indefiro o pedido de reconsideração. Certifiquem o trânsito em julgado e baixem o processo à origem. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator